Tribunal: TJPA
Processo: 0008845-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008845-34.2017.8.14.0301

APELANTE: NAZARE PITA TEIXEIRA, NILTON PITA TEIXEIRA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARTE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO É AQUELA A QUEM A CONSTRIÇÃO APROVEITA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 677, §4º DO CPC – INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE EMBARGANTE PARA APRESENTAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE - JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS – EFEITO EX NUNC - INDEFERIMENTO – JUNTADA DE PROVAS QUE INVIABILIZAM O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO TAMBÉM DO PREPARO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Justiça Gratuita Para Fins Recursais:

1.1-No caso em tela, h
á
elementos, por meio dos documentos juntados, que demonstram a capacidade financeira dos apelantes de arcarem com o preparo do presente recurso, inclusive, perante o Ju
í
zo de 1
º
grau, em momento algum aventaram a incapacidade financeira, tendo realizado a pagamento das custas regularmente (ID N
º
. 10916354
–
FLS. 10/13), sendo necess
á
rio consignar que n
ã
o podem os ora recorrentes se valer da pr
ó
pria torpeza e requerer justi
ç
a gratuita somente porque foram condenados
à
s custas, honor
á
rios advocat
í
cios e a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, raz
ã
o pela qual indefiro o pedido de justi
ç
a formulado em sede recursal, devendo a parte recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o valor relativo ao preparo recursal, nos termos do art. 99,
§
7
º
do CPC, em raz
ã
o de n
ã
o fazer jus ao benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, conforme os fundamentos expendidos.

2- Mérito:

2.1- Em rela
çã
o ao m
é
rito propriamente dito, facilmente se constata
à
s fls. 71 dos autos (ID N
º
. 10916358), que o Ju
í
zo de 1
º
grau determinou a intima
çã
o dos embargantes, ora apelantes, para apresentarem r
é
plica da contesta
çã
o, e mesmo devidamente intimados, os mesmos se mantiveram inertes, conforme se verifica da certid
ã
o de fls. 72 (ID N
º
. 10916358), o que afasta qualquer alega
çã
o de nulidade por viola
çã
o ao princ
í
pio da n
ã
o surpresa ou at
é
mesmo de cerceamento de defesa.

2.3-Ademais, nos termos do art. 677,
§
4
º
do CPC, ao ajuizar a demanda de embargos de terceiros, os apelantes acabaram por indicar no p
ó
lo passivo da demanda pessoas jur
í
dicas estranhas, n
ã
o legitimadas, sendo certo que a teor do referido dispositivo acima citado, o legitimado passivo para os embargos de terceiro seria somente a parte ativa da a
çã
o principal, pois
é
quem a constri
çã
o aproveita.

2.4-Ressalta-se que n
ã
o se trata de um simples erro dos embargantes, conforme alegam em suas raz
õ
es recursais, posto que era de conhecimento dos mesmos que a execu
çã
o principal fora ajuizada pela empresa METRO ENGENHARIA LTDA, credora da d
í
vida, e quem deu causa
à
penhora do bem, objeto da demanda. Nesse sentido, chega-se a tal conclus
ã
o, porque a pr
ó
pria parte embargante, ora recorrente, peticionou nos autos da execu
çã
o, pleiteando, inclusive, o desbloqueio do bem junto ao DETRAN/PA (ID N
º
. 42441226
–
FLS. 193 AUTOS DA EXECU
ÇÃ
O N
º
. 0018006-73.2014.8.14.0301).

2.5-De mais a mais, a parte ora apelada, em sede de contesta
çã
o, suscitou desde logo sua ilegitimidade para figurar no polo da demanda, indicando, a teor do que disp
õ
e o art. 339 do CPC, o sujeito passivo da rela
çã
o jur
í
dica. Ocorre que, mesmo os embargantes concordando com a indica
çã
o, se mantiveram inertes, sequer requerendo, no momento oportuno a substitui
çã
o do r
é
u, nos termos do que preceitua o art. 339,
§
1
º
do CPC, fato que ratifica o entendimento do Ju
í
zo de 1
º
grau que verificou a litig
â
ncia de m
á
-f
é
por parte dos embargantes, ora apelantes, restando cristalino que os recorrentes promoveram lide temer
á
ria, nos termos do art. 80 do CPC, ensejando a multa aplicada por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, conforme o art. 81 do CPC.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes NAZARÉ PITA TEIXEIRA E NILTON PITA TEIXEIRA e apelados META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
NAZARÉ PITA TEIXEIRA E NILTON PITA TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, bem como falta de condição para o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso VI c/c IV, todos do CPC, condenando ainda a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) por litigância de má-fé, sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC (ID Nº. 10916361 - FLS. 79/81).

O Juízo de 1º grau, no presente caso, verificando que quem figura como credora na execução principal e indicou o bem à penhora, objeto dos embargos, foi a empresa Metro Engenharia Ltda, firmou entendimento de que os executados, ora apelados, são parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, extinguindo, portanto, a presente demanda sem resolução de mérito.

Inconformada,

NAZARÉ PITA TEIXEIRA E NILTON PITA TEIXEIRA

interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 10916465 – FLS. 100/112)
,
alegando a aus
ê
ncia de intima
çã
o dos embargantes para se manifestarem a respeito da contesta
çã
o, requerendo a anula
çã
o da senten
ç
a ora vergastada e o retorno dos autos ao Ju
í
zo de origem para regular processamento do feito.

Aduz ainda a necessidade de efetividade do processo judicial, nos termos dos arts. 4
º
e 5
º
do CPC, salientando que, por equ
í
voco, indicaram pessoa jur
í
dica com o mesmo nome, de forma equivocada, em n
í
tido erro formal.

Ressaltam que os embargantes, ora apelantes, terceiros de boa-f
é
, n
ã
o podem ter seu direito impedido de ser exercido em raz
ã
o de quest
õ
es formais, plenamente san
á
veis, terminando por impedir a solu
çã
o integral do m
é
rito, conforme preceitua o art. 4
º
do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a ora vergastada seja anulada com o retorno dos autos para regular processamento do feito, ou, alternativamente, a reforma da senten
ç
a para afastar qualquer condena
çã
o de honor
á
rios e/ou custas aos embargantes, ora apelantes, confirmando a liminar anteriormente proferida, requerendo os benef
í
cios da justi
ç
a gratuita, visto que a manuten
çã
o de eventual condena
çã
o, bem como o custeio de tais emolumentos, n
ã
o podem ser honrados sem preju
í
zo de seu pr
ó
prio sustento, nos termos do art. 99 do CPC.

Em sede de contrarraz
õ
es (ID N
º
. 10916470), META EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manuten
çã
o da senten
ç
a em todos os seus termos.

É
o Relat
ó
rio.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie, observa-se que a ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, nos termos do art. 99 do CPC.

Oportuno salientar que o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concess
ã
o do benef
í
cio requerido em sede recursal, conforme o caso em quest
ã
o, n
ã
o possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger t
ã
o somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justi
ç
a assim decidiu, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTI
Ç
A GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A. EFEITO RETROATIVO. INEXIST
Ê
NCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM N
Ã
O IMPUGNADO. S
Ú
MULA N
º
283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL N
Ã
O CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA. CONCESS
Ã
O AP
Ó
S A PROLA
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concess
ã
o da assist
ê
ncia judici
á
ria pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concess
ã
o s
ã
o ex nunc, o eventual deferimento n
ã
o implica modifica
çã
o da senten
ç
a, pois a sucumb
ê
ncia somente ser
á
revista em caso de acolhimento do m
é
rito de eventual recurso de apela
çã
o.
2. O princ
í
pio da "invariabilidade da senten
ç
a pelo juiz que a proferiu", veda a modifica
çã
o da decis
ã
o pela autoridade judici
á
ria que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, n
ã
o imp
õ
e o afastamento do juiz da condu
çã
o do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que n
ã
o impliquem altera
çã
o do decidido na senten
ç
a. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS
–
T4. Rel. Min. Luis Felipe Salom
ã
o, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JUR
Í
DICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELA
ÇÃ
O. DESER
ÇÃ
O DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. S
Ú
MULA N. 7-STJ. LIMITA
ÇÃ
O DA ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA DE MODO A EXCLUIR CONDENA
ÇÃ
O PRET
É
RITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2
º
CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade n
ã
o opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores
à
data do pedido, n
ã
o afastando a sucumb
ê
ncia sofrida pela parte em condena
çã
o de 1
º
grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o m
é
rito da sua apela
çã
o, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido,
é
o entendimento dos Tribunais P
á
trios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A DOS VALORES RELATIVOS
À
HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
JUSTI
Ç
A GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEF
Í
CIO RETROAGIR PARA ALCAN
Ç
AR CONDENA
ÇÃ
O PRET
É
- RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESS
Ã
O DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICI
Ê
NCIA FINANCEIRA
–
PARCELAMENTO DA D
Í
VIDA - N
Ã
O ACOLHIMENTO - INOBSERV
Â
NCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECIS
Ã
O PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A concess
ã
o da justi
ç
a gratuita n
ã
o retroage para alcan
ç
ar atos pret
é
ritos, inclusive com tr
â
nsito em julgado, tendo, de consequ
ê
ncia, efeito ex nunc.
2. O parcelamento do d
é
bito perseguido em cumprimento de senten
ç
a apenas
é
poss
í
vel se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.
”
(TJPR - 17
ª
C. C
í
vel - AI - 1744363-5 - Corn
é
lio Proc
ó
pio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Un
â
nime
–
Julgado em 14.03.2018)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. INSURG
Ê
NCIA DA APELANTE APENAS QUANTO
À
CONDENA
ÇÃ
O EM CUSTAS E HONOR
Á
RIOS DE SUCUMB
Ê
NCIA. PEDIDO DE JUSTI
Ç
A GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE APELA
ÇÃ
O. EFEITO EX NUNC. SENTEN
Ç
A MANTIDA.
1. O objeto do recurso
é
restrito
à
possibilidade de concess
ã
o de justi
ç
a gratuita
à
apelante para eximi-la da obriga
çã
o de pagar as custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios impostos na senten
ç
a. 2. Verificou-se que a parte apelante nunca requereu a justi
ç
a gratuita em nenhum momento no decorrer do processo. Apenas ap
ó
s a sua sucumb
ê
ncia e consequente condena
çã
o a pagar a verba honor
á
ria e custas processuais,
é
que veio pleitear atrav
é
s do presente recurso a gratuidade de justi
ç
a. 3.
É
certo que o pedido de justi
ç
a gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jusridi
çã
o, por
é
m, na situa
çã
o em concreto, o benef
í
cio s
ó
produziria efeitos a partir do momento em que concedido, n
ã
o afastando as condena
çõ
es j
á
fixadas em senten
ç
a, salvo se acolhida a tese de m
é
rito do recurso de apela
çã
o, com a invers
ã
o dos efeitos condenat
ó
rios. 4. No caso em apre
ç
o, as raz
õ
es recursais se concentram t
ã
o somente no pedido de gratuidade de justi
ç
a, sem adentrar no m
é
rito da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, de modo que resta invi
á
vel, ao menos na presente via recursal, a altera
çã
o da senten
ç
a. JUSTI
Ç
A GRATUITA PARA FINS RECURSAIS. DEFERIMENTO. 5. A documenta
çã
o apresentada pela apelante corrobora a incapacidade financeira de arcar com o preparo do presente recurso, considerando a sua renda l
í
quida de R$ 1.928,06; e considerando ainda que a recorrente arcar
á
com o pagamento das custas processuais e dos honor
á
rios advocat
í
cios a que foi condenada na senten
ç
a. 6. Apelo n
ã
o provido, por
é
m, deferido os benef
í
cios da justi
ç
a gratuita, nesta fase recursal, com efeitos ex nunc (n
ã
o retroativos).

(TJ-TO - AC: 00192079420198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Ademais, a irretroatividade resulta em duas consequ
ê
ncias diretas: i) inexist
ê
ncia do direito de restitui
çã
o de eventuais custas e despesas processuais pagas em momento anterior ao benef
í
cio; e ii) obriga
çã
o de pagamento dos honor
á
rios sucumbenciais arbitrados at
é
aquele momento, os quais n
ã
o s
ã
o alcan
ç
ados pelo benef
í
cio da suspens
ã
o de sua exigibilidade.

Imperioso salientar ainda, que a verba sucumbencial fora fixada contra a parte recorrente que n
ã
o era (
à

é
poca da senten
ç
a) benefici
á
ria de justi
ç
a gratuita, o que torna o ato juridicamente perfeito de acordo com as condi
çõ
es do processo.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
à
parte apelante para fins recursais.

O C
ó
digo de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que:
“
A pessoa natural ou jur
í
dica, brasileira ou estrangeira, com insufici
ê
ncia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honor
á
rios advocat
í
cios tem direito
à
gratuidade da justi
ç
a, na forma da lei
”
, entretanto, a Constitui
çã
o Federal, em seu art. 5
º
, LXXIV,
é
incisiva ao afirmar que
“
O Estado prestar
á
assist
ê
ncia jur
í
dica integral e gratuita aos que comprovarem insufici
ê
ncia de recursos
”
.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTI
Ç
A GRATUITA. COMPROVA
ÇÃ
O NOS AUTOS DE PROVA APTA A CORROBORAR A ALEGA
ÇÃ
O DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA. PROVIMENTO. 1. A concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
é
condicionada
à
comprova
çã
o da real condi
çã
o de hipossufici
ê
ncia da parte postulante, que deve trazer aos autos AP 0019207-94.2019.827.0000 - Gab. Desa. MAYSA V. ROSAL 4 / 5 elementos de prova demonstrativos de que
é
pobre ou necessitada (art. 5
º
, LXXIV, da Carta Magna e Provimento 2/2011 da Corregedoria Geral de Justi
ç
a deste Estado). (...) (AI 0001230-31.2015.827.0000, Rel. Juiz GIL DE ARA
Ú
JO CORREA, 4
ª
Turma da 1
ª
C
â
mara C
í
vel, julgado em 08/07/2015)

Insta consignar que partilho do entendimento de que a mera declara
çã
o de impossibilidade de pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios geram uma presun
çã
o iuris tantum, sendo facultada a an
á
lise do cabimento do benef
í
cio de acordo com as peculiaridades de cada caso.

A respeito do assunto, j
á
decidiu o Superior Tribunal de Justi
ç
a:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.GRATUIDADE DA JUSTI
Ç
A. DECLARA
ÇÃ
O DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA. PRESUN
ÇÃ
O JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO F
Á
TICOPROBAT
Ó
RIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. A declara
çã
o de pobreza que tenha por fim o benef
í
cio da gratuidade de justi
ç
a tem presun
çã
o relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprud
ê
ncia deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTI
Ç
A. INDEFERIMENTO. VALORA
ÇÃ
O DA PROVA. PRETENS
Ã
O. REEXAME. S
Ú
MULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presun
çã
o de pobreza, para fins de concess
ã
o dos benef
í
cios da assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita, ostenta car
á
ter relativo, podendo o magistrado investigar a situa
çã
o do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reaprecia
çã
o de mat
é
ria no
â
mbito do recurso especial encontra
ó
bice na S
ú
mula 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a
”
.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4
ª
Turma).

No caso em tela, h
á
elementos, por meio dos documentos juntados, que demonstram a capacidade financeira dos apelantes de arcarem com o preparo do presente recurso, inclusive, perante o Ju
í
zo de 1
º
grau, em momento algum aventaram a incapacidade financeira, tendo realizado a pagamento das custas regularmente (ID N
º
. 10916354
–
FLS. 10/13), sendo necess
á
rio consignar que n
ã
o podem os ora recorrentes se valer da pr
ó
pria torpeza e requerer justi
ç
a gratuita somente porque foram condenados
à
s custas, honor
á
rios advocat
í
cios e a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, raz
ã
o pela qual indefiro o pedido de justi
ç
a formulado em sede recursal, devendo a parte recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o valor relativo ao preparo recursal, nos termos do art. 99,
§
7
º
do CPC, em raz
ã
o de n
ã
o fazer jus ao benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, conforme acima explicitado.

M
É
RITO:

Em rela
çã
o ao m
é
rito propriamente dito, pleiteiam os recorrentes a anula
çã
o da senten
ç
a em raz
ã
o da suposta aus
ê
ncia de intima
çã
o dos mesmos para se manifestarem a respeito da contesta
çã
o.

Ocorre que, facilmente se constata
à
s fls. 71 dos autos (ID N
º
. 10916358), que o Ju
í
zo de 1
º
grau determinou a intima
çã
o dos embargantes, ora apelantes, para apresentarem r
é
plica da contesta
çã
o, e mesmo devidamente intimados, os mesmos se mantiveram inertes, conforme se verifica da certid
ã
o de fls. 72 (ID N
º
. 10916358), o que afasta qualquer alega
çã
o de nulidade por viola
çã
o ao princ
í
pio da n
ã
o surpresa ou at
é
mesmo de cerceamento de defesa.

Ademais, nos termos do art. 677,
§
4
º
do CPC, ao ajuizar a demanda de embargos de terceiros, os apelantes acabaram por indicar no p
ó
lo passivo da demanda pessoas jur
í
dicas estranhas, n
ã
o legitimadas, sendo certo que a teor do referido dispositivo acima citado, o legitimado passivo para os embargos de terceiro seria somente a parte ativa da a
çã
o principal, pois
é
quem a constri
çã
o aproveita.

A respeito do assunto, vejamos o que a doutrina preleciona:

"...o executado n
ã
o tem legitimidade passiva para os embargos de terceiro quando n
ã
o contribuiu para o ato de constri
çã
o judicial, ainda que possa ser beneficiado com a improced
ê
ncia dos embargos de terceiro"
(Coment
á
rios ao C
ó
digo de Processo Civil. Streck, Lenio Luiz et al, 2
ª
Ed. Saraiva: 2017, p. 930).

"O r
é
u dos embargos de terceiro
é
em geral o autor do processo principal, que, no caso da execu
çã
o,
é
o exequente. Mas situa
çõ
es h
á
em que o r
é
u do processo original contribui ou mesmo induz a que o bem de terceiro seja indevidamente atingido. Neste caso figurar
ã
o como parte passiva tanto o autor, que se beneficiaria com a medida constritiva, como o r
é
u, por ter sido ele o motivador do equivocado atingimento da posse do terceiro".
(Coment
á
rios ao Novo C
ó
digo de Processo Civil. Cabral, Antonio do Passo et al., 2
ª
ed. Forense:2016, p. 995).

Nesse sentido, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos de terceiro – Ilegitimidade "ad causam" – Decisão que reconheceu ilegitimidade da parte passiva devedor para figurar no polo passivo de embargos de terceiro – Pretensão de manutenção da parte no polo passivo - Não cabimento – Nos termos do art. 677, § 4º, do CPC, a parte passiva nos embargos de terceiro é aquela a quem a constrição aproveita – O réu da ação principal só deve ser incluído como réu nos embargos de terceiro se foi sua a indicação do bem à penhora – Hipótese não ocorrente – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22774951020208260000 SP 2277495-10.2020.8.26.0000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021

EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. Uma vez que, a teor do disposto no art. 677, § 4 do CPC, somente será legitimado passivo nos embargos de terceiro o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial e constatando-se que, in casu, o imóvel apresado não foi indicado pelos agravantes, executados na ação principal e que a execução fiscal somente beneficia a União Federal, patente a ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo dos mencionados embargos de terceiro.
(TRT-7 - AP: 00002539820195070002 CE, Relator: JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2020, Seção Especializada II, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ressalta-se que n
ã
o se trata de um simples erro dos embargantes, conforme alegam em suas raz
õ
es recursais, posto que era de conhecimento dos mesmos que a execu
çã
o principal fora ajuizada pela empresa METRO ENGENHARIA LTDA, credora da d
í
vida, e quem deu causa
à
penhora do bem, objeto da demanda. Nesse sentido, chega-se a tal conclus
ã
o, porque a pr
ó
pria parte embargante, ora recorrente, peticionou nos autos da execu
çã
o, pleiteando, inclusive, o desbloqueio do bem junto ao DETRAN/PA (ID N
º
. 42441226
–
FLS. 193 AUTOS DA EXECU
ÇÃ
O N
º
. 0018006-73.2014.8.14.0301).

De mais a mais, a parte ora apelada, em sede de contesta
çã
o, suscitou desde logo sua ilegitimidade para figurar no polo da demanda, indicando, a teor do que disp
õ
e o art. 339 do CPC, o sujeito passivo da rela
çã
o jur
í
dica.

Ocorre que, mesmo os embargantes concordando com a indica
çã
o, se mantiveram inertes, sequer requerendo, no momento oportuno a substitui
çã
o do r
é
u, nos termos do que preceitua o art. 339,
§
1
º
do CPC, fato que ratifica o entendimento do Ju
í
zo de 1
º
grau que verificou a litig
â
ncia de m
á
-f
é
por parte dos embargantes, ora apelantes, restando cristalino que os recorrentes promoveram lide temer
á
ria, nos termos do art. 80 do CPC, ensejando a multa aplicada por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, conforme o art. 81 do CPC.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ad causam da parte ré. Determino que a parte recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha o valor relativo ao preparo recursal, nos termos do art. 99, §7º do CPC, em razão de não fazer jus ao benefício da justiça gratuita, conforme acima fundamentado.

É
COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023